Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-05.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ADMISSIBILIDADE. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADAS. MOTIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O laudo de exame de corpo de delito é um dos meios de prova aptos a demonstrar a materialidade de crimes que deixam vestígios, mormente em se tratando de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros meios, como a fotografia e a prova testemunhal. Assim, a ausência do referido exame não configura nulidade. Preliminar rejeitada.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
3. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve ser mantido.
4. A alegação de agressões recíprocas não merece prosperar se não há prova de a vítima ter iniciado o entrevero, e tampouco a de legítima defesa quando o agente não usa moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão.
5. Não tendo ficado claro o motivo do crime, a referida circunstância judicial não pode ser considerada desfavorável ao réu.
6. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para formação do convencimento do julgador. 6.1. Há de ser reconhecida a atenuante em virtude de o réu ter admitido, em juízo, a prática de lesão corporal contra a vítima, embora em alegação de legítima defesa.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.